Tribunal: TJSP
Processo: 0163148-38.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada omissão, (i) quanto à indevida imposição da cláusula penal e (ii) quanto à inconsistência do laudo pericial, que aponta 80% da conclusão das obras, sem, contudo, justificar tal conclusão.
Vícios inexistentes. Acórdão claro ao consignar que a ré embargante

Ementa:

Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada omissão, (i) quanto à indevida imposição da cláusula penal e (ii) quanto à inconsistência do laudo pericial, que aponta 80% da conclusão das obras, sem, contudo, justificar tal conclusão.
Vícios inexistentes. Acórdão claro ao consignar que a ré embargante descumpriu as disposições contratuais, as quais se obrigou. Penalidade corretamente aplicada. Percentual apontado pelo expert. Estimativa que está fundamentada nos apontamentos discriminados às fls. 557/684. Esclarecimento prestados às fls. 880/907. Mera estimativa que não altera a conclusão exarada pelo profissional habilitado. Mero inconformismo.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

Prequestionamento impertinente. Inexistência de negativa de vigência a lei constitucional ou infraconstitucional. Observância da legislação apontada como vilipendiada. Tese suscitada pela embargante que restou devidamente rechaçada no julgado.

EMARGOS REJEITADOS, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0163148-38.2010.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, é embargado
VIPASA VALORIZAÇAO IMOBILIARIA PAULISTA S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: embargos
rejeitados, com aplicação de multa.v.u., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0163148-38.2010.8.26.0100/50001 -Voto no 06980
2
Embargos de Declaração - Físicos
Processo no 0163148-38.2020.8.26.0100/50001
Comarca: 9a Vara Cível de São Paulo
Magistrado Prolator: Dr. Valdir da Silva Queiroz Júnior
Embargante: CESP Companhia Energética de São Paulo
Embargada: VIPASA Valorização Imobiliária Paulista S.A.
Voto no 06980

Embargos de declaração. Cabimento condicionado à
existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
CASO CONCRETO. Alegada omissão, (i) quanto à
indevida imposição da cláusula penal e (ii) quanto à
inconsistência do laudo pericial, que aponta 80% da
conclusão das obras, sem, contudo, justificar tal conclusão.
Vícios inexistentes. Acórdão claro ao consignar que a ré
embargante descumpriu as disposições contratuais, as quais
se obrigou. Penalidade corretamente aplicada. Percentual
apontado pelo expert. Estimativa que está fundamentada nos
apontamentos discriminados às fls. 557/684. Esclarecimento
prestados às fls. 880/907. Mera estimativa que não altera a
conclusão exarada pelo profissional habilitado. Mero
inconformismo.
Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão
de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente
relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de
decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de
discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o
que se revela indisfarçável, inadequada a via processual
eleita.
Prequestionamento impertinente. Inexistência de negativa
de vigência a lei constitucional ou infraconstitucional.
Observância da legislação apontada como vilipendiada.
Tese suscitada pela embargante que restou devidamente
rechaçada no julgado.
EMARGOS REJEITADOS, com aplicação de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0163148-38.2010.8.26.0100/50001 -Voto no 06980
3

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por A CESP Companhia Energética de São Paulo contra o V.
Acórdão e fls. 1.691/1.708, que deu provimento ao recurso da
autora/embargada para fixar o termo inicial da correção monetária
a partir da data-base de set/2005 e deu parcial provimento ao
apelo da embargante para (i) excluir a penalidade de
R$50.000,00 ao mês, referente aos Pisos Cinelândia e Jardim, (ii)
readequar o valor das demais multas para o importe de 35,72%
sobre os valores fixados em sentença e (iii) reduzir
equitativamente o valor final da multa para o importe de 30%, nos
termos do artigo 413 do Código Civil, ante o cumprimento parcial
da obrigação assumida no contrato.
Os declaratórios são opostos sob alegada
omissão, (i) quanto à indevida imposição da cláusula penal, já
que a embargante teria assumido a obrigação na qualidade de
garantidor de seu sucessor, tendo agido com boa-fé durante a
execução do contado, inclusive, dispondo-se a construir as torres
Sede I e II, que não são áreas comuns ao empreendimento,
garantindo valorização ao mesmo, (ii) quanto à inconsistência do
laudo pericial, que aponta 80% da conclusão das obras, sem,
contudo, justificar tal conclusão.
Por fim, os declaratórios também são opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0163148-38.2010.8.26.0100/50001 -Voto no 06980
4
com o intento de prequestionamento da matéria debatida, em
especial os dispositivos legais tidos por vilipendiados, a saber:
art. 421, 422 e 884, todos do Código Civil.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se os vícios ora apontados, modificando-se o julgado.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, porquanto
tempestivo, e, no mérito, rejeitado.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0163148-38.2010.8.26.0100/50001 -Voto no 06980
5
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro
mencionado dispositivo legal.
Na espécie, a decisão embargada não padece
de qualquer vício a fundamentar o acolhimento desses
declaratórios.
Malgrado se aponte impropriedades no aresto
embargado, o fato é que se mostra absolutamente desnecessário
qualquer apontamento sobre as questões suscitadas, pois
devidamente apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.
A recorrente repisa os mesmos fatos e teses já
propagados na peça recursal. É nítido o inconformismo com o
resultado do julgamento, apontando vícios inexistentes.
Restou expresso no acórdão recorrido que a
ré/embargante descumpriu as disposições contratuais ao deixar
de executar as obras, cuja conclusão deveria ocorrer, segundo
assumido por ela mesma, em 31.12.2007.
Foram
observadas
diversas
obras
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0163148-38.2010.8.26.0100/50001 -Voto no 06980
6
executadas, inacabadas ou previstas, cuja conclusão era de
responsabilidade da embargante.
Obras essas tais como:
“fornecimento de equipamentos de combate a
incêndio PREVISTO
Pisos e paredes dos halls dos elevadores não
estavam sendo executados a em alguns locais faltava ainda a
execução de rebo
Fornecimento e instalação de 9 elevadores
PREVISTO
Fornecimento e instalação de 1 elevador de
segurança PREVISTO
Portas contra-fogo de acesso às escadarias
EM EXECUÇÃO”
Em arremate:
“(...) Ao longo de todo trabalho pericial verifica-
se a informação de que a CESP não executara os itens dos quais
havia se comprometido, o que estava sendo realizado pela W
Torres Engenharia (fls. 589/591)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0163148-38.2010.8.26.0100/50001 -Voto no 06980
7
Inafastável, portanto, o inadimplemento da
ré/embargante, logo, justificável a imposição de penalidades.
Quanto ao disposto no laudo pericial, o expert
prestou os esclarecimentos necessários, conforme se depreende
de fls. 880/907. O percentual por ele apontado não passa de uma
estimativa, decorrente do trabalho realizado cuja discriminação
está exaustivamente apontada (com riqueza de detalhes) às fls.
557/684).
Consigno, por oportuno, que, embora não
esteja o juiz adstrito a julgar de acordo com o laudo técnico-
pericial, constitui-se meio de prova que desfruta de grau
acentuado de credibilidade no âmbito civil, gerando presunção de
veracidade em relação aos fatos que descreve e às conclusões
que emite, sendo possível refutá-lo diante de outras provas
colhidas durante a instrução, fato que não ocorreu no caso em
tela.
Nada mais precisa ser dito sobre este tema,
pois o próprio aresto é bastante elucidativo.
Por
fim,
o
prequestionamento
revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0163148-38.2010.8.26.0100/50001 -Voto no 06980
8
impertinente, porque não há negativa de vigência à lei
constitucional ou infraconstitucional.
Deflui da leitura dos acórdão que bem
fundamentado na legislação vigente aplicável às disposições
contratuais e em consonância com precedentes.
Como se vê, nenhum vício a ser reconhecido
no julgado.
Cristalino, portanto, o caráter infringente
destes embargos, pelos quais a embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegada
impropriedade que, na verdade, inexiste.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frise-se: os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0163148-38.2010.8.26.0100/50001 -Voto no 06980
9
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal
própria.
Assim, verifica-se que este recurso caráter
eminentemente infringente, motivo pelo qual não deve ser
acolhido.
Deste
modo,
sendo
manifestamente
protelatórios estes embargos, condeno o embargante ao
pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, a teor
do art. 1.026, §2o1, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de
declaração, com aplicação de multa.

RODOLFO PELLIZARI
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,
em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.